Tribunal: TJSP
Processo: 0021318-52.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Tráfico privilegiado – Inserção do §5o ao artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei no 13.964/2019 – Não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 – Atestado de bom comportamento carcerário – Absorção à terapêutica penal – Agravo Provido.